Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034908-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034908-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante teve sua ilegitimidade passiva reconhecida em execução fiscal e foi excluído do polo passivo da demanda mediante acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. O juízo de origem fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 6.477,85, com base em apreciação equitativa, correspondente ao mínimo previsto no item 2.1 da Tabela XIV da OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) subsiste interesse recursal para discussão sobre aplicação da Taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e o excluiu definitivamente da execução fiscal; (ii) os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, seja por não incidirem sobre o excesso de execução reconhecido administrativamente, seja por violação ao disposto no parágrafo 8-A do referido dispositivo.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi definitivamente excluído do polo passivo da execução fiscal em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tornando-se absolutamente estranho ao prosseguimento da demanda e às questões nela discutidas.

4. A pretensão de reforma da decisão para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade com vistas à aplicação da Taxa SELIC e ao recálculo do crédito tributário revela-se desprovida de utilidade prática ao recorrente, configurando ausência de interesse recursal.

5. A questão relativa aos honorários advocatícios encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, que estabelece que, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

6. O juízo de origem adotou o critério correto ao afastar a aplicação dos percentuais escalonados previstos no § 3º e arbitrar a verba honorária segundo os parâmetros do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

7. O valor fixado de R$ 6.477,85 não pode ser considerado irrisório, porquanto representa remuneração compatível com a natureza do trabalho desenvolvido, consistente na apresentação de exceção de pré-executividade com fundamento em questão processual de legitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória complexa ou realização de múltiplos atos processuais.

8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no valor arbitrado que justifique a intervenção desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido na parte relativa ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, por ausência de interesse recursal, e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: Reconhecida a ilegitimidade passiva do executado e determinada sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, resta configurada a ausência de interesse recursal para discussão de questões relacionadas ao recálculo do crédito tributário ou à aplicação de índices de correção monetária, por não produzirem efeitos práticos em sua esfera jurídica.

Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034908-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da execução fiscal nº 0003081-85.2016.8.11.0010, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO para cobrança de ICMS inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20168412, no valor de R$ 4.440.946,58, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora agravante e fixou honorários sucumbenciais no patamar de R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), valor correspondente ao mínimo fixado no item 2.1 da tabela XIV de honorários da Ordem de Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, ano de 2025.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar honorários sucumbenciais em desconformidade com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, o juízo de origem incorreu em imprecisão ao afastar a via da exceção de pré-executividade para discussão da aplicação da Taxa SELIC, quando se trata de matéria de ordem pública e de direito, prescindindo de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que, a retificação da CDA pelo Agravado, com alteração da forma de atualização monetária e redução do crédito executado de R$ 9.029.457,74 para R$ 2.043.758,27, caracteriza reconhecimento jurídico do pedido formulado na exceção de pré-executividade, evidenciando excesso de execução de aproximadamente R$ 6.985.699,47. Sustenta que tal redução é consequência direta da exceção de pré-executividade apresentada, configurando inequívoco proveito econômico e acolhimento parcial da exceção.

Nessa linha, defende que, reconhecido o excesso de execução, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor efetivamente excluído da cobrança, em estrita observância ao disposto no art. 85, §3º, do CPC. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que é cabível a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, para extinguir ou reduzir a execução fiscal.

Subsidiariamente, argumenta que, ainda que se admita a fixação dos honorários por apreciação equitativa, o juízo de origem violou o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC, ao limitar a verba honorária ao valor mínimo previsto no item 2.1 da Tabela XIV da OAB/MT (R$ 6.477,85). Sustenta que, o referido dispositivo legal impõe ao magistrado a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou, alternativamente, do percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no §2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for mais vantajoso ao advogado.

Afirma que, a Tabela XIV da OAB/MT não estabelece um valor fixo, mas um critério proporcional de "mínimo de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou do proveito que for pleiteado ou advier ao cliente — mínimo de 5 URH". Argumenta que, o piso de 5 URH é apenas o limite residual, aplicável quando o benefício econômico é de baixa expressão, e não uma opção arbitrária do julgador. Defende que o § 8º-A impõe dupla verificação obrigatória — dos valores da tabela da OAB e do percentual mínimo de 10% — determinando a escolha do maior entre eles.

Ressalta que, a fixação em apenas R$ 6.477,85 — correspondente a aproximadamente 0,15% do valor da causa — viola frontalmente o comando legal, sendo manifestamente inferior tanto ao percentual mínimo de 10% quanto ao percentual de 20% da tabela da OAB. Sustenta que o §8º-A não estabeleceu meramente recomendação, mas piso inafastável, e que a decisão agravada descumpriu norma federal cogente.

Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça confirmando que, mesmo na fixação equitativa, os honorários devem observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior. Argumenta que a solução correta seria a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da execução ou sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, em observância ao comando legal de que se adote "o que for maior".

Diante do exposto, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e: (a) reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação da Taxa SELIC, por se tratar de matéria de direito e de ordem pública; (b) reconhecer que a retificação da CDA pelo Agravado, com redução administrativa do crédito em aproximadamente R$ 6.985.699,47, configura reconhecimento do excesso de execução; (c) arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso reconhecido, aplicando-se o critério escalonado previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC; ou, subsidiariamente, (d) caso se entenda cabível a fixação por equidade, reformar a decisão para que o arbitramento observe rigorosamente o § 8º-A do art. 85 do CPC, com comparação obrigatória entre o percentual mínimo de 10% e o valor de 20% recomendado pela Tabela XIV da OAB/MT, prevalecendo o maior parâmetro.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 329174394, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034908-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da execução fiscal nº 0003081-85.2016.8.11.0010, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO para cobrança de ICMS inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20168412, no valor de R$ 4.440.946,58, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora agravante e fixou honorários sucumbenciais no patamar de R$ 6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), valor correspondente ao mínimo fixado no item 2.1 da tabela XIV de honorários da Ordem de Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, ano de 2025.

O Agravante insurge-se contra a decisão sob dois fundamentos principais. Primeiro, sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao afastar a via da exceção de pré-executividade para discussão da aplicação da Taxa SELIC, matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória.

Segundo, argumenta que, os honorários sucumbenciais foram fixados em desconformidade com o regime previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, seja porque deveriam incidir sobre o excesso de execução reconhecido administrativamente pelo Agravado, seja porque, na fixação equitativa, o juízo deixou de observar os parâmetros do §8º-A do mesmo dispositivo legal.

Passo à análise.

Na espécie, o Agravante foi expressamente excluído do polo passivo da execução fiscal em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, conforme consignado na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Tal pronunciamento, transitado em julgado para o Agravante, implica sua completa desvinculação da relação jurídica executiva, a torná-lo absolutamente estranho ao prosseguimento da demanda e às questões nela discutidas. Nessa toada, a pretensão de reforma da decisão para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade com vistas à aplicação da Taxa SELIC e ao recálculo do crédito tributário revela-se desprovida de utilidade prática ao recorrente.

Com efeito, ainda que este Tribunal viesse a acolher integralmente o pedido, a determinar a observância do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal e a retificação da Certidão de Dívida Ativa, tal provimento em nada beneficiaria o Agravante, que já se encontra definitivamente afastado da execução. O eventual recálculo do crédito executado aproveita exclusivamente aos demais executados que permanecem na lide, mas não interfere na situação jurídica do ora recorrente.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito, que se restringe à análise da correção do critério utilizado pelo juízo de origem para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão
sub judice
encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais nºs 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, afetados ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no Tema 1.265, nos seguintes termos: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

Nessa esteira, aplica-se integralmente ao caso concreto a orientação consolidada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, a impor a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. O juízo de origem, portanto, adotou o critério correto ao afastar a aplicação dos percentuais escalonados previstos no §3º do mesmo dispositivo e arbitrar a verba honorária segundo os parâmetros do §8º.

No caso vertente, o juízo de origem fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 6.477,85. Tal valor não pode ser considerado irrisório, porquanto representa remuneração compatível com a natureza do trabalho desenvolvido — apresentação de exceção de pré-executividade com fundamento em questão processual de legitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória complexa ou realização de múltiplos atos processuais.

O argumento de que o valor fixado representa apenas 0,15% do valor da causa não merece prosperar, porquanto parte de premissa equivocada. A base de cálculo dos honorários, quando fixados por equidade, não é necessariamente o valor da causa, mas sim a avaliação conjunta dos critérios do §2º do art. 85.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no valor arbitrado que justifique a intervenção deste Tribunal.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso na parte relativa ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, por ausência de interesse recursal, e,
na parte conhecida,

nego provimento
, a manter integralmente a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 6.477,85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025